Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729636-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO PEREIRA DE SANTANA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (afronta ao princípio da dialeticidade), arguida nas contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator